Tribunal: TJSP
Processo: 1017337-65.2022.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 (contratação por tempo determinado) – Sentença de procedência - Irresignação do ente público – Descabimento - Expressa previsão constitucional, consoante art. 7o, XVIII, estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o - Diferença de regime jurídico que não é justificativa suficiente para a discriminação legal - Equiparação às demais servidoras – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017337-65.2022.8.26.0405; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão ao gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença-gestante por servidora contratada pelo regime jurídico da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 (contratação por tempo determinado) – Sentença de procedência - Irresignação do ente público – Descabimento - Expressa previsão constitucional, consoante art. 7o, XVIII, estendida aos

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão ao gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença-gestante por servidora contratada pelo regime jurídico da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 (contratação por tempo determinado) – Sentença de procedência - Irresignação do ente público – Descabimento - Expressa previsão constitucional, consoante art. 7o, XVIII, estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o - Diferença de regime jurídico que não é justificativa suficiente para a discriminação legal - Equiparação às demais servidoras – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.